Tribunal: TJDFT
Processo: 0733971-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0733971-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: JOSE ALBERTO DE FARIA PEREIRA, NORMA PUGET DE FARIA, RAFAEL ARAUJO DE FARIA PEREIRA, MARCO AURELIO DE FARIA PEREIRA DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 32533648 e respectivos documentos. I. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito